Tribunal: TJDFT
Processo: 0704770-49.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704770-49.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CLEITON DOS SANTOS SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 30812892) interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de CLEITON DOS SANTOS SILVA, ante a Sentença (ID 30812891) proferida pela Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0704770-49.2021.8.07.0014, indeferiu a Petição Inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito. Verifica-se que após infrutíferas tentativas de intimar o réu, ora Apelado: CLEITON DOS SANTOS SILVA, não foi possível notificá-lo. O Apelante em sede de Petição (ID 31085651) informa que houve acordo entre as partes e pugna pela homologação do mesmo e a extinção da presente ação. Ao final, ainda requer que seja retirado qualquer restrição do veículo objeto da lide gerado por esta demanda. Após, o Apelante ainda junta aos autos outra Petição (ID 31142540) informando que o apelado efetuou o pagamento de seu débito junto à empresa Requerente. Requer: (i) a apreciação, nos termos do artigo 485, VIII do CPC, tendo em vista a perda superveniente de pressuposto processual; (ii) que seja efetuado o desbloqueio judicial do bem pelo sistema eletrônico (RENAJUD), retirando qualquer restrição gerada por esta demanda em relação ao veículo; (iii) e que seja oficiado ao cartório distribuidor, para que seja dada baixa definitiva na distribuição da presente demanda, abrindo mão do prazo recursal. Ante o exposto, INTIME-SE o Apelante para manifestar-se quanto ao interesse no prosseguimento do feito, em vista: (i) da inexistência de subscrição no acordo pela parte adversa, que , em tese impossibilitaria sua homologação; (ii) da incongruência de pedidos nas Petições (ID’s 31085651 e 31142540), ora pela desistência da ação, ora pela extinção do feito com resolução do mérito e ora pelo sobrestamento do feito. No caso, se o requerimento pugnar pela homologação, é necessário que o Apelante junte manifestação subscrita da parte adversa. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 3 de dezembro de 2021 14:46:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador